Tribunal: STF
Processo: RE 599756
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA À GESTANTE. VALOR DO BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Entendimento diverso implicaria rever a interpretação dada pelo Tribunal paulista à lei municipal, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária. 




2. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF. 




3. Agravo regimental desprovido.